Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. UPADACITINIBE. NOME COMERCIAL “RINVOQ”. DISPENSAÇÃO PELO SUS APENAS A PACIENTES COM ARTRITE REUMATÓIDE. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS NÃO FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento de alto custo (Upadacitinibe) pelo Distrito Federal para tratamento de dermatite atópica.
2. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema repetitivo 106), “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”
3. Descumprido requisito do Tema 106 do STJ quanto à prova da imprescindibilidade do tratamento pretendido, diante da existência de outros fármacos disponibilizados pelo SUS e ainda não utilizados pelo paciente, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais relativos à imposição ao ente público distrital de fornecimento compulsório do medicamento de alto custo.
4. APELAÇÃO CONHECIDA, E NÃO PROVIDA.
Tese jurídica: “Descumprido requisito do tema 106 do STJ quanto à prova da imprescindibilidade do tratamento pretendido, diante da existência de outros fármacos disponibilizados pelo SUS e ainda não utilizados pelo paciente, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais relativos à imposição ao ente público distrital de fornecimento compulsório do medicamento de alto custo.”